Tribunal: CARF
Processo: 16561.720028/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DECADÊNCIA. ÁGIO. SÚMULA CARF No 116. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da Súmula CARF no 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES DO LUCRO REAL. DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE AJUSTE DIVERSAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO OU REMISSÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO CÔMPUTO E DE DETERMINAÇÃO DE ADIÇÃO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias, somente se verificando identidades com a apuração do Lucro Real quando, expressamente, assim for determinado pela legislação.
Diferentemente do Lucro Real (art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77), inexiste previsão legal para que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não sejam computadas no cálculo base de cálculo da CSLL e tampouco encontra-se determinações próprias para a adição dos valores de ágio percebido em aquisição de participações societárias. Assim, a amortização contábil do ágio reduz a monta do lucro líquido do período, do qual se extrai a base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 2 da Lei no 7.689/88.
A norma do art. 57 da Lei no 8.981/1995 confere o mesmo tratamento do IRPJ à CSLL exclusivamente no que tange aos trâmites de apuração, vencimento e dinâmica de pagamento, expressamente ressalvando a manutenção jurídica de seus próprios critérios quantitativos - quais sejam, base de cálculo e alíquota - que devem ser tratados individualmente, em legislação própria.
A monta do dispêndio representado pelo ágio pago na aquisição da participações societárias é elemento extraído no desdobramento do custo, sendo rubrica que tem tratamento e reflexos distintos dos valores de avaliação de investimentos, sujeitos ao controle pelo Método de Equivalência Patrimonial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720028/2014-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.773 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DECADÊNCIA. ÁGIO.
SÚMULA CARF No 116. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou
entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que
esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na
forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES
DO LUCRO REAL. DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE
AJUSTE DIVERSAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO OU REMISSÃO
EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO CÔMPUTO E DE
DETERMINAÇÃO DE ADIÇÃO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas
próprias, somente se verificando identidades com a apuração do Lucro Real
quando, expressamente, assim for determinado pela legislação.
Diferentemente do Lucro Real (art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77), inexiste
previsão legal para que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio
não sejam computadas no cálculo base de cálculo da CSLL e tampouco
encontra-se determinações próprias para a adição dos valores de ágio
percebido em aquisição de participações societárias. Assim, a amortização
contábil do ágio reduz a monta do lucro líquido do período, do qual se extrai a
base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 2 da Lei no 7.689/88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720028/2014-55
Fl. 4354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

A norma do art. 57 da Lei no 8.981/1995 confere o mesmo tratamento do IRPJ
à CSLL exclusivamente no que tange aos trâmites de apuração, vencimento e
dinâmica de pagamento, expressamente ressalvando a manutenção jurídica de
seus próprios critérios quantitativos - quais sejam, base de cálculo e alíquota -
que devem ser tratados individualmente, em legislação própria.
A monta do dispêndio representado pelo ágio pago na aquisição da
participações societárias é elemento extraído no desdobramento do custo,
sendo rubrica que tem tratamento e reflexos distintos dos valores de avaliação
de investimentos, sujeitos ao controle pelo Método de Equivalência
Patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa, quanto ao conhecimento e ao mérito, e os
conselheiros Livia De Carli Germano e Daniel Ribeiro Silva, somente quanto ao mérito.
Entretanto, findo o prazo regimental, os Conselheiros Livia De Carli Germano e Daniel Ribeiro
Silva não apresentaram as declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos
termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Fl. 4355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 3.956 a 3.989) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1302-002.064 (fls. 3.935 a 3.946), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, 21 de março de 2017, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/10/2009
DECADÊNCIA. AFASTADA.
Se a despesa é elemento que compõe a base de cálculo, critério quantitativo de
um determinado fato imponível, o prazo decadencial para que o Fisco efetue o
lançamento fundado na glosa de tal despesa deverá ser contado em função
desse fato imponível, de tal forma que o dies a quo será inexoravelmente: ou a
data do fato imponível, se aplicável for o art. 150, § 4o do CTN; ou então, o
primeiro dia do exercício seguinte ao que Fisco poderia efetuar o lançamento
relativo a este fato imponível, se aplicável for o art. 173, I, do CTN.
DESPESA
DE
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
CONDIÇÃO
DE
DEDUTIBILIDADE.
Sem que ocorra as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a despesa de
amortização do ágio é indedutível na apuração da base de cálculo da CSSL,
por força dos itens 1 e 4 do §1° do art. 2° da Lei n° 7.689/88, os quais deixam
claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação CSLL, do ano-calendário de
2009, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, em razão da glosa de
ágio percebido em operação societária considerada artificial (interno) pela Fiscalização.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito referem-
se à decadência do Fisco glosar tal amortização e às normas jurídicas aplicáveis na dedução ágio
da base de cálculo da CSLL.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Versa o presente processo sobre recurso voluntário, interposto pelo
contribuinte em face do Acórdão no 0651.869 da 2a Turma da DRJ/CTA, o qual
foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 01/11/2009
CSLL. EXTENSÃO LEGAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO INOPONIVEL
(SIC) AO FISCO. DECORRÊNCIA LÓGICA.
Fl. 4356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Cabível a extensão da glosa das despesas com amortização de ágio à base de
cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem
por intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para
disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis das duas
exações, naquilo em que as sistemáticas têm de comum.
Entretanto, independentemente de qualquer interpretação, uma vez considerado
inoponível ao Fisco o planejamento tributário tendente a reduzir a base de
cálculo do IRPJ, por decorrência lógica o mesmo não pode ser validado para
fins de CSLL.
ÁGIO INTERNO APURADO SOB JUSTIFICATIVA DE REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS
ESTRUTURADAS
EM
SEQUÊNCIA. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS PARA JUSTIFICAR
A APURAÇÃO DO ÁGIO INTERNO PELA EMPRESA VEÍCULO.
Independentemente das razões e dos propósitos almejados com a reorganização
societária do grupo econômico, é inegável que as operações societárias
estruturadas em sequência, com utilização de empresa veículo, criaram
condições artificiais para justificar a apuração de ágio interno, com finalidade
de gerar ganhos indevidos de natureza tributária; a liberdade de auto-
organização não endossa a prática de atos sem motivação negocial, pois o ágio
amortizável de que trata o art. 7o, III, da Lei no 9.532, de 1997, é aquele em que
houve um efetivo dispêndio ou ônus assumido por terceiro em um processo
imparcial de valoração, num ambiente de livre mercado e de independência
entre as partes.
INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA, DO EFETIVO PAGAMENTO E DA INDISPENSÁVEL
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS.
Na operação de incorporação entre empresas do mesmo grupo econômico, o
ágio interno é indedutível para fins fiscais porquanto constituído sem qualquer
substância econômica, efetivo pagamento pela aquisição das participações
societárias e indispensável independência entre as partes envolvidas.
GLOSA DE VALORES DE ÁGIO AMORTIZADOS INDEVIDAMENTE
DURANTE PARTE DO ANO CALENDÁRIO DE 2009. VALORES GERADOS
INTRAGRUPO E OBJETO DE TRANSFERÊNCIA PELO SALDO APURADO
EM 31/12/2008.
Procedente a glosa das parcelas de ágio gerado intragrupo, amortizado
indevidamente no período de janeiro a outubro de 2009, posto que foi gerado
artificialmente e, porque já havia sido transferido quando do ato de cisão
assinado em 01/11/2009, pelo saldo existente em 31/12/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/11/2009
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas,
não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
A apresentação de prova documental deve ser feita durante a fase de
impugnação precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento
Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/11/2009
GLOSA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
O reconhecimento contábil de um valor amortizável não representa
manifestação de fato tributário imponível. A obrigação tributária e,
consequentemente, o início do prazo para o Fisco constituir o crédito tributário
através do lançamento, surgem apenas com a ocorrência do fato gerador, no
caso em tela, a cada dedução das despesas de amortização.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS EM
PERÍODOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS COM
REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS.
Os contribuintes estão sujeitos à fiscalização de fatos ocorridos há mais de
cinco anos, ainda que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em
face da decadência, quando houver repercussão de seus efeitos em exercícios
futuros ainda não decaídos; assim, não há como se iniciar a contagem do prazo
decadencial no momento da constituição do ágio interno, pois não havia ainda
crédito tributário algum a ser constituído; apenas com o início da amortização
do ágio interno passou a haver redução indevida do resultado tributável
quando, então, foi iniciada a contagem do prazo decadencial do direito de a
Fazenda Pública efetuar o pertinente lançamento de ofício inclusive com a
correspondente multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente, cientificada do Acórdão no 0651.869 em 13/08/2015 (Termo a fls.
3777), interpôs, em 11/09/2015 (vide Termo a fls. 3778), recurso voluntário
(doc. a fls. 974 e segs.), o qual aduz, em apertada síntese, as seguintes razões
de defesa:
a) que o Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciado e
acolhido em suas preliminares e em suas razões de fato e de Direito, que
demonstram a total improcedência desta infundada exigência fiscal;
b) que, preliminarmente, deve ser reconhecida a decadência do direito de as
Autoridades Fiscais questionarem apenas em 2014 valores de ágio
relacionados a operações efetuadas em 2007 e 2008, isto é, período já atingido
pela decadência, nos termos do artigo 150, §4° do CTN;
c) que, caso não se entenda pela preclusão do Direito de a Fiscalização
questionar operações efetuadas em 2007 e 2008 apenas em 2014, o que se
admite apenas para argumentar, e certo que deverá ser reconhecida ao menos
Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

a decadência para o período de Janeiro a Março de 2009, uma vez que a
Recorrente apura e recolhe tributos de acordo com o regime de estimativa
mensal, havendo, pois, ocorrência mensal de fatos geradores de CSL, cujos
prazos decadenciais passam a transcorrer a partir do encerramento de cada
mês do anocalendário;
d) que existe evidente erro de cálculo na lavratura do Auto de Infração, uma
vez que as autoridades fiscais desconsideraram a possibilidade de
compensação do saldo de prejuízos fiscais no balanço de cisão da Recorrente;
e) que, caso assim não se entenda, no mínimo, deve o presente auto de infração
ser retificado para fazer constar a ausência de qualquer perda de saldo de
Prejuízos fiscais pela Recorrente em razão da cisão parcial;
f) que ficou muito claro que foi equivocada a premissa adotada pela D.
Fiscalização na lavratura do presente auto de infração, de modo que este deve
ser integralmente cancelado, pois a Fiscalização supôs, de modo
completamente infundado, que a Recorrente teria deliberadamente engendrado
uma sequência de operações visando apenas obter benefícios fiscais indevidos;
g) que a verdade é que, ao contrário do que supôs a Fiscalização, a Recorrente
tinha razões empresariais e não-tributárias legítimas para praticar as
operações aqui examinadas;
h) que se trata de processo de racionalização das operações desenvolvidas pelo
Grupo Unilever no Brasil e de centralização dos investimentos debaixo do
mesmo braço societário;
i) que, mais uma vez, este é um caso que deve ser examinado como um todo, em
conjunto (como um filme e não como uma fotografia, nos dizeres de MARCO
AURELIO GRECO);
j) que essa integração ocorreu em diversos outros países, nao somente no
Brasil e tinha propósitos negociais efetivos;
k) em razão da aplicação de regras de preços de transferência locais e
estrangeiras, a integração das atividades brasileiras do Grupo Unilever foram
efetuadas nas chamadas condições "arm's length", ou seja, a valores válidos
para negociações entre partes independentes;
l) que essa é a ótica sob a qual este caso deve ser examinado: a de uma
integração local efetuada em condições de mercado (arm's length);
m) que assim foi que a Recorrente adquiriu as quotas da UBI das Vendedoras,
ao seu valor justo de mercado, conforme calculado em estudo de avaliação
econômico-financeira devidamente elaborado para esse fim por empresa
especializada;
n) que o pagamento do preço foi efetuado em caixa e com o recolhimento do
IRF sobre o ganho de capital;
o) que, com isso, em cumprimento da legislação fiscal e societária em vigor,
a UBR foi obrigada a fazer a equivalência patrimonial desse investimento e a
desdobrar o seu custo nessa aquisição em: patrimônio liquido da UBI; e ágio;
p) que, ainda de acordo com a regulamentação aplicável, este ágio passou a
ser amortizado contabilmente e deduzido da base de cálculo da CSL;
q) que a Fiscalização alegou também que a Recorrente teria se utilizado de
uma "empresas veiculo" em suas operações, o que também não procede, pois a
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

interposição das entidades Vendedoras não modificou em nada os reflexos
fiscais da operação no Brasil;
r) que a doutrina jurídica e a mais recente jurisprudência administrativa do
CARF não refutam os efeitos fiscais mesmo em casos de ágio que tenha sido
gerado em operações conduzidas entre partes relacionadas o que também só
veio a ser disciplinado com a publicação da MP 627/13 (convertida na Lei
12.973/14);
s) que, pelo contrário, diversos dispositivos da legislação disciplinam os efeitos
de operações conduzidas entre partes relacionadas e fazem com que essas
transações sejam tratadas como operações conduzidas entre partes totalmente
independentes, sendo exemplos as regras de Preços de Transferência,
Distribuição Disfarçada de Lucros, Interdependência e Subcapitalização;
t) que o artigo 245 da Lei das S.A. também impõe o dever de empresas
relacionadas sempre transacionarem em bases "estritamente comutativas";
u) que, na jurisprudência do CARF, destacam-se os seguintes precedentes que
expressamente confirmaram a validade de valores de ágio registrados em
operações conduzidas entre partes relacionadas;
v) que restou demonstrado também que as regras contábeis suscitadas pela
Fiscalização e pela r. decisão de primeira instância não podem ser aplicadas
ao presente caso;
w) que restou também demonstrado que não houve dupla dedução da mesma
grandeza de ágio, mas tão somente uma antecipação do termo inicial para
amortização do ágio da base de cálculo da CSL (que se dá na data da
aquisição da participação societária);
x) que, em outras palavras, a amortização do ágio pela UBI finalizara antes
para fins da CSL (cuja amortização contábil foi iniciada pela UBR na data da
aquisição) do que para fins do IRPJ (cuja amortização teve início na data da
cisão parcial);
y) que a Recorrente demonstrou também que é legítima a dedução das despesas
de amortização contábil do ágio da base de cálculo da CSL, antes do evento de
cisão parcial;
z) que a legislação fiscal veda apenas a dedução do lucro real (sem qualquer
menção à base de cálculo da CSL); e
aa) que, por fim, foi demonstrado que a multa aplicável e abusiva e que a taxa
SELIC não pode ser aplicada aos créditos tributários e, se admitida a sua
aplicação, só poderá incidir sobre o crédito tributário principal, não podendo
recair sobre o valor da multa de ofício, que é penalidade e não tem natureza
tributária;
ab) que a Recorrente pleiteia o acolhimento integral do presente Recurso
Voluntário, para que a decisão recorrida seja reformada e que se proceda ao
imediato cancelamento do auto de infração, com o consequente arquivamento
do presente processo administrativo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (a fls. 3900 e
segs.), as quais podem ser assim resumidas:
“Desta feita, tendo em vista que o pagamento do ágio não constitui fato
gerador de nenhuma obrigação tributária, e que seus efeitos fiscais se resumem
a um benefício fiscal potencial concedido pelo Estado, tem-se como lógico que
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

o prazo decadencial para o Fisco homologar os efeitos fiscais atribuídos pelo
contribuinte ao ágio por ele criado não se conta a partir do pagamento da
correspondente “mais valia”, mas sim da sua efetiva utilização para redução
dos tributos a serem recolhidos.”
(...)
“Ainda preliminarmente, o contribuinte sustenta a nulidade do auto de infração
por erro na determinação da base de cálculo, uma vez que o auto, ao ter
glosado a dedução do ágio e retificado a base de cálculo da CSLL antes da
cisão parcial do seu patrimônio, deveria ter considerado a compensação de
uma parcela maior do saldo de base de cálculo negativa da CSLL, sendo que,
esta compensação a maior, levaria ao aproveitamento integral do saldo.
Sobre tal assertiva, vale destacar que, tal como ressaltado pela decisão
recorrida, o lançamento salientou que não havia saldo negativo de base de
cálculo da CSLL remanescente a ser compensado. Para tanto, elaborou uma
planilha na qual é possível aferir que o contribuinte, além de ter utilizado 30%
do saldo existente em face da cisão parcial do seu patrimônio, utilizou a
porcentagem restante, equivalente a R$ 51 milhões, no pagamento dos
parcelamentos instituídos pelas Leis no 11.941/2009 e 12.249/2010. Sendo
assim, a partir da utilização pelo contribuinte desse saldo de R$ 51 milhões,
vejamos se é crível a sua alegação quanto à possibilidade de aproveitamento de
parte do saldo em face da cisão.
Segundo o contribuinte defende, caso a Fiscalização tivesse adotado o
procedimento de cálculo correto, ele não teria “perdido” R$ 20 milhões do
saldo da base de cálculo negativa em face da cisão. Dessa forma, vê-se que,
pelos cálculos do próprio contribuinte, no lugar de ter compensado R$ 85
milhões, teria compensado R$ 132 milhões, levando a um saldo remanescente
de R$ 24 milhões, dos quais 71,54% caberia ao recorrente (algo em torno de
R$ 17 milhões). No entanto, caso a Fiscalização retificasse a compensação
feita pelo contribuinte, como ela deveria proceder com relação aos valores
utilizados como pagamentos nos parcelamentos das Leis no 11.941/2009 e
12.249/2010? Ao apurar um novo saldo de R$ 17 milhões, como manter a
utilização do saldo de R$ 51 milhões? O contribuinte deveria ter que ser
excluído dos referidos parcelamentos por falta de pagamento? Ou deveria ser
cobrado pela diferença?
Portanto, vê-se que a conclusão adotada pela Fiscalização é correta. Uma vez
tendo o contribuinte utilizado a integralidade do saldo da base de cálculo
negativa de CSLL, inclusive para pagar débitos parcelados, não há como a
utilização desse saldo ser refeita. No máximo seria possível aproveitar possível
saldo não utilizado. Como não existia, não havia o que ser feito.
Outrossim, como segundo ponto a ser ressaltado sobre o presente tópico, vale
destacar que, ainda que a Fiscalização tivesse incorrido em erro na apuração
da base de cálculo da CSLL apurada, ou seja, tivesse indevidamente deixado de
compensar de ofício parte do saldo negativo, tal equívoco não causaria a
nulidade do lançamento, mas sim exigiria a sua correção de ofício pela
autoridade julgadora, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, tal dever da autoridade julgadora decorre da ausência de prejuízo
à defesa do recorrente, e de vício quanto à competência da autoridade que
lavrou o lançamento. Eventual equívoco da base de cálculo envolve mera
questão matemática, e, portanto, não imputa ao contribuinte fato novo ou
qualificação jurídica nova dos mesmos fatos.”
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

(...)
“A principal controvérsia dos presentes autos envolve a aplicação das regras
de dedução fiscal da amortização do ágio no cálculo do lucro real na apuração
da base de cálculo da CSLL. Enquanto a Fiscalização concluiu pela
indedutibilidade do ágio amortizado de acordo com os artigos 385, 386, 391 e
426 do RIR/99 (aplicáveis ao lucro real), o contribuinte sustenta que tais
normas, em especial os artigos 386, 391 e 426, só se aplicam ao lucro real, e
que, portanto, não haveria qualquer impedimento à dedução fiscal da
amortização do ágio na apuração da base de cálculo da CSLL. Tal discussão é
relevante uma vez que é incontestável nos presentes autos que a amortização
fiscal do ágio promovida pelo contribuinte não observou qualquer regra fiscal
expressa, mormente aquelas relativas ao IRPJ.
(...)
Dessa forma, verifica-se que, em razão da adoção do Método da Equivalência
Patrimonial no Brasil, o Decreto-lei n° 1.598/1977 (uma norma tributária) se
propôs a determinar a técnica contábil para segregar o custo do investimento
em duas contas distintas. Significa dizer: as figuras do ágio e do deságio
surgiram de uma lei de natureza fiscal, não de uma norma específica de
contabilidade. Nesse sentido, importante transcrever trecho da obra Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações:
(...)
Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL da
despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da ausência
de norma que preveja a adição dessa rubrica. Ou seja, a despesa com a
amortização de um ágio, mesmo dedutível para fins de IRPJ, não é dedutível
para a CSLL porque não há previsão legal a autorizando.”
(...)
“Outro aspecto apurado pela Fiscalização e que advoga contra a forma como
o contribuinte deduziu a amortização do ágio na apuração da base de cálculo
da CSLL é o fato de que, embora o recorrente tenha promovido essa
amortização no período de janeiro a outubro de 2009, tal valor amortizado foi
transferido à empresa UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (UBI) em face
da cisão parcial do seu patrimônio, permitindo assim a amortização fiscal em
duplicidade dessa parcela (tanto pelo recorrente como pela UBI). O
contribuinte, por sua fez, refuta tal acusação alegando que o valor amortizado
não foi transferido, e que a amortização fiscal do ágio na apuração da base de
cálculo da CSLL terminará após 120 meses do seu início, o que se deu com o
recorrente, e não com a UBI.
Em que pese a tentativa do contribuinte, a conclusão fiscal se mostra a mais
correta. Como será aqui ratificado, com efeito, houve a transferência da parte
do ágio amortizado para a UBI, o que permitiu a sua amortização fiscal em
duplicidade.
(...)
Logo, ao contrário do que defende o recorrente, não há nada que impeça o
Grupo Unilever de contar o prazo de 120 meses de amortização do ágio,
inclusive na apuração da CSLL, a partir da transferência do seu saldo para a
UBI em face da cisão do patrimônio do recorrente. O único controle possível
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

seria o valor contábil do saldo do ágio a ser transferido. Como isso não foi
feito, a duplicação dos efeitos da dedução é incontestável.”
“No presente caso, o ágio correspondente à aquisição das quotas da UBA não
poderia existir, haja vista que tal operação não levou o Grupo Unilever a
adquirir nenhuma rentabilidade inédita, nenhuma participação em lucros que
antes já não detinha. Como demonstrado pelos tópicos anteriores, nessa
aquisição, o referido grupo fez uma operação consigo próprio, adquiriu uma
participação societária (e a correspondente rentabilidade futura) que já era
sua.
Logo, pelo aspecto ora destacado, vê-se que o ágio em tela decorreu de uma
operação sem que o Grupo Unilever tenha adquirido qualquer rentabilidade
inédita a fim de justificar uma futura recuperação de custo. Ainda que o grupo
tenha orquestrado a circulação de dinheiro, essa circulação se deu de maneira
eminentemente interna, tal como o grupo tivesse retirado recursos de uma
conta bancária e colocado em outra.
Portanto, tendo sido a operação societária que justificou o registro do ágio
realizada entre partes subordinadas a um mesmo controle societário, não há
como reconhecer a existência desse registro de acordo com a melhor doutrina
sobre o assunto. Não há custo a ser recuperado uma vez que a rentabilidade
futura supostamente paga nunca saiu do patrimônio Grupo Unilever.”
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 3.728 a
3.771), mantendo o lançamento de ofício na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa,
pugnando pela decadência do crédito tributário, pela lisura das operações societárias e pela
inaplicabilidade das regras de amortização do ágio destinadas ao Lucro Real à apuração da base
de cálculo da CSLL.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo,
mantendo o lançamento de ofício.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal revés a Contribuinte também não opôs Declaratórios manejando
diretamente o Recurso Especial ora sob análise, demonstrando a existência de suposta
divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, com Acórdãos paradigmas sobre os temas
1) Decadência; 2) Erro na determinação da base de cálculo tributável; 3) Amortização fiscal do
ágio para fins de CSL; 4) Incidência de juros sobre a multa de ofício.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 4.255 a 4.265, admitindo apenas as matérias
constantes dos itens 1) Decadência e 3) Amortização fiscal do ágio para fins de CSLL.

Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Em face de tal r. decisão foi apresentado Agravo (fls. 4.274 a 4.283), pugnando
pelo conhecimento das demais matérias, o qual restou rejeitado pelo r. Despacho de Agravo de
fls. 4.322 a 4.329.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 4.338 a 4.851), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, mas apenas pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, Anexo II, do RICARF vigente.

Frise-se que uma das matérias arguidas e acatadas preliminarmente pelo r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 4.255 a 4.265 refere-se a decadência, que a Contribuinte
alega e requer seja seu prazo computado desde a data das transações societárias que deram
margem ao ágio.

Ocorre que o v. Acórdão ora recorrido, em relação a tal matéria, está em perfeita
consonância com entendimento sumular deste E. CARF, estampado na Súmula CARF no 116,
de modo que a pretensão recursal da Contribuinte colide frontalmente com o seu teor. Confira-
se:

Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos Especial
interpostos dentro das circunstâncias processuais que agora se apresentam, com a devida ressalva
regimental do momento da edição da súmula, podendo a superveniência da edição de nova
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

súmula obstar o conhecimento do Apelo interposto e admitido por despacho, em momento
anterior.

Não há margem para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese.

Inclusive, recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v.
Acórdão no 9101-004.959, de relatoria deste Conselheiro e votação unânime, publicado em
14/08/2020, decidiu por não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 84,
ainda que antes da sua edição. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. INDÉBITO DE ESTIMATIVA.
FORMAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 84. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Desse modo, não merece conhecimento a matéria de decadência.

Prosseguindo, conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o
conhecimento do Apelo da Contribuinte em suas Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1201-
001.237 e no 103-22.113, ambos acatados para questionar a matéria da inaplicabilidade das
regras de amortização de ágio do Lucro Real na obtenção da base de cálculo da CSLL,
inexistindo previsão legal para a sua inclusão, evidencia a certa similitude fática e a notória
presença de divergência com o entendimento estampado Acórdão no 1302-002.064, ora
recorrido.

Frise-se que, analisando o v. Acórdão recorrido, confirma-se que tal tema, sobre a
aplicabilidade das regras de dedução fiscal do Ágio à CSLL, foi prevalecente dentre outras
acusações, sendo o ratio decidendi e fundamento determinante para denegação da pretensão
recursal ordinária da Contribuinte, havendo, então, agora, total suficiência argumentativa do
Apelo Especial.

Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos
aplicáveis do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 4.255 a 4.265.

Mérito

Uma vez conhecido parcialmente do Recurso Especial oposto pela Contribuinte,
passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, inaplicabilidade das
regras de amortização de Ágio do Lucro Real à CSLL, inexistindo previsão legal para a sua
inclusão na base de cálculo.

Alega a Recorrente, em suma, que não há dúvidas (...) que Lucro Real e Lucro
Líquido são conceitos distintos, cabendo, dessa forma, exclusivamente à lei tributária moldar-
lhes de forma a definir se determinado ajuste afetará somente o IRPJ ou se a regra se estende à
CSL. O próprio artigo 57 da Lei no 8.981/95, determina expressamente que devem ser aplicadas
para a CSL "as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta lei". Ou seja, a apuração da base de cálculo do IRP3 e da CSL é distinta e
estabelecida expressamente na legislação específica.

E acrescenta que ocorre que, ao contrário do entendimento manifestado pelo v.
Acórdão Recorrido, as adições e exclusões referidas no artigo 2o da Lei no 7.689/88 não
englobam as despesas de amortização do ágio. O artigo 2o, §1o, item 3 da Lei no 7.689/88, a que
faz referência expressa o v. Acórdão Recorrido, refere-se à adição do valor das "provisões não
dedutíveis da determinação do lucro real", o que claramente não se aplica ao caso ora
examinado.

Conclui, pugnando que sendo certo que (i) a regra específica de indedutibilidade
das despesas de amortização contábil do ágio (artigo 25 do Decreto-Lei 1.598/77,
regulamentado pelo Artigo 391 do RIR/99) não se aplica à CSL; (ii) artigo 2.0 da Lei no
7.689/88 não engloba as despesas de amortização do ágio e a discussão quanto à dedutibilidade
de provisões é absolutamente irrelevante no presente caso, uma vez que o artigo 13 da Lei
9.249/95 não foi utilizado como fundamento legal para a lavratura do presente Auto de
Infração; e, (iii) que não há previsão legal que vede expressamente as deduções efetuadas pela
Recorrente em decorrência da amortização contábil do ágio; resta demonstrado que a autuação
em questão deve ser integralmente cancelada.

E, ainda, o fundamento principal dos v. Acórdãos paradigmas acatados e
explorados no Apelo Especial é no sentido de que inexiste, na legislação, qualquer determinação
no sentido de incluir, na base de cálculo da CSLL, a amortização do ágio, uma vez que este é
proveniente do valor pago a maior em relação ao patrimônio líquido da controlada ou coligada
quando da aquisição do investimento, não se confundindo com o resultado da avaliação do
investimento e que nos exatos termos do art. 108, I, do CTN, a norma que prescreve a adição da
Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

referida despesa com amortização de ágio para fins de determinação da base de cálculo do
IRPJ (art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77) não pode ser empregada, por analogia, para exigir-se
a mesma adição na determinação da base de cálculo CSLL.

Pois bem, como se observa, o cerne das alegações da Recorrente é que,
reconhecidamente e de maneira incontroversa na lide, as despesas com ágio foram incorridas,
não se tratando de provisões ou outras rubricas, sendo dedutível da base de cálculo da CSLL, não
se aplicando também a norma do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, que historicamente
determina que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não serão computadas na
determinação do lucro real.

Uma leitura da conclusão do v. Acórdão no 1302-002.064 deixa muito claro o
fundamento jurídico para a manutenção da exigência de CSLL, ora combatido:

DESPESA
DE
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
CONDIÇÃO
DE
DEDUTIBILIDADE.
Sem que ocorra as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a despesa de
amortização do ágio é indedutível na apuração da base de cálculo da CSSL,
por força dos itens 1 e 4 do §1° do art. 2° da Lei n° 7.689/88, os quais deixam
claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL.
(...)
Ora, sem que ocorra as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a
despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da base de
cálculo da CSSL (SIC), por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito[o art. 2°, §1° da Lei no 7.689/881], os quais deixam claro a finalidade da
norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL. A avaliação do
investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou
liquidação do investimento, já que esse seria o valor contábil do investimento a
ser considerado. Além disso, se assim não fosse, contrario sensu, a receita
decorrente da amortização do deságio seria tributada, o que não me parece
razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda dedutível
a despesa de amortização do ágio.

1 Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de
renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no
respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido
computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de
Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
Fl. 4368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a
amortização que reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo legal acima
(itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
Aliás, estabelecendo a Lei instituidora da CSLL (Lei 7.689/88) a neutralidade
das contrapartidas de avaliação de investimento pelo MEP na apuração da
base ajustada e não existindo qualquer norma que expressamente determine a
aplicação do art. 7o da Lei 9.532/97, poder-se-ia até concluir que sequer
haveria a possibilidade de deduzir despesa com amortização de ágio da base
ajustada, ainda que observada a condição de dedutibilidade de tal despesa na
apuração do lucro real.
Decorre de uma interpretação sistemática a aplicação do art. 7o da Lei
9.532/97 à CSLL. Isso porque, pelo art. 57 da Lei 8.981/95, aplicam-se à CSLL
todas as normas do IRPJ sobre a apuração do lucro contábil e não, aquelas
que versem exclusivamente sobre ajuste ao lucro contábil para fins de
apuração do lucro real. Ora, após ocorrido um dos eventos de que trata o art.
7o da Lei 9.532/97, a despesa com amortização do ágio ainda não registrada
contabilmente, passa a impactar não somente o lucro contábil e,
consequentemente, o lucro real e a base ajustada.
É verdade que, poder-se-ia questionar se a parcela já amortizada
contabilmente antes de ocorrido um dos eventos de que trata o art. 7o em tela
poderia vir a impactar a base da CSLL, já que não estaríamos tratando mais de
uma despesa contábil do período a ser lançado, mas de uma exclusão do lucro
líquido. Ocorre que pela literalidade do art. 7o da Lei 9.532/97 essa parcela já
amortizada do ágio antes do evento autorizador não poderia impactar nem
mesmo o lucro real, se não vejamos:
Como se vê, a lei só autorizou a dedutibilidade da despesa com a amortização
do ágio da competência de balanços posteriores ao evento incorporação, fusão
ou cisão de que trata o caput. Assim decorreu de uma interpretação extensiva a
determinação para que a despesa com amortização não dedutíveis em um
momento fossem controladas em Lalur, para serem excluídas do lucro
tributável se, posteriormente, fossem atendidas as condições do caput
(incorporação, fusão ou cisão com absorção do patrimônio da investida).
A fragilidade dessa interpretação é tanto igual para o IRPJ como para a CSLL,
pois, pela literalidade da lei, a despesa com amortização dedutível das bases
tributáveis é aquela registrada na DRE que servirá de ponto de partida para o
cálculo do lucro real, ou seja, despesa contábil e, assim sendo, também é
dedutível da base ajustada por força do art. 57 da Lei 8.981/88.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Pois bem, tal tema não é novo, havendo vasta jurisprudência da C. 1a Seção deste
E. CARF e dessa C. 1a Turma da CSRF.

Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido, conforme já
Fl. 4369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no âmbito da C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria, publicado em 26/07/2018.

É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o qual o IRPJ
incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.

Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a preocupação do
Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua base quantitativa de incidência,
assim como suas identidades e disparidades com a base tributável do IRPJ.

Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o que
a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.

Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e desenvolvimento
regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base tributável dessa nova Contribuição
Social de 1988, determinado expressamente para o seu cálculo a adição do resultado negativo da
avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação,
baixada durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do
período-base e do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda.

Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita e do valor, corrigido
monetariamente, das provisões adicionadas, não dedutíveis da determinação do lucro real, que
tenham sido baixadas no curso de período-base.

Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981, poucos meses
depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57 que aplicam-se à Contribuição
Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei.

Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada, expressamente, a
Fl. 4370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais sejam, base de cálculo e alíquota,
veiculados em legislação própria.

Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente, individual e autônoma,
firmando que:

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros
e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa
jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela
pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do
art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e
Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem,
observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais,
com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não
distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por
ato formal de órgão competente da União.

Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente, assim não
determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 ou em qualquer outra regra delineadora do
critério quantitativo da Contribuição Social em comento.

Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos os ajustes,
adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação própria, pertinente,
textualmente direcionada à CSLL – ou, da mesma forma, apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-
se o comentário do Professor Ricardo Mariz de Oliveira2 sobre o tema:

Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido
apurado contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona
apenas como ponto de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a
partir dele é que são feitos os ajustes de acréscimos de débitos contábeis
fiscalmente indedutíveis e as exclusões de créditos contábeis não tributáveis,
além de outros ajustes prescritos ou autorizados pela lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da
CSL, já vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela
respectiva legislação, de tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do
lucro real tributável pelo IRPJ se aplica à CSL.

Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu alcance à CSLL,
inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo Lucro Real. No mais, o resto da
legislação relativa a esta Contribuição Social é também silente em relação a tal modalidade de
dispêndio incorrido nas aquisições societárias.

2 Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo : Quartier Latin, 2008. p. 976.
Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.

Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de
exclusão de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei no 4.506/64,
supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da Lei no 9.249/95 - e somado
ao entendimento que o art. 7o da Lei no 9.532/97 trouxe, na verdade, uma benesse ou uma
exceção à regular apuração do Lucro Real - a ausência de sua extensão literal à CSLL
culminaria, na verdade, em impossibilidade de dedução das despesas de ágio da monta ajustada
do lucro onerada por tal Contribuição Social.

Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão no 1402-003.858,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Evandro
Correa Dias, publicado em 21/06/2019, onde se estabeleceu que como não há previsão legal de
exclusão da despesa de amortização com ágio da base de cálculo da CSLL, ela deve ser mantida
na referida base de cálculo, uma vez que a legislação em mais de uma oportunidade determina
que para a apuração da base de cálculo da CSLL, deve ser observada a legislação aplicável ao
IRPJ.

Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração
promovida pela Lei no 8.034/95 no art. 2o da Lei no 7.689/88, qualquer oscilação quantitativa
relacionada dos valores de investimentos societários, controlados pelo Método de Equivalência
Patrimonial – MEP, seria neutra para fins de apuração da CSLL. Como a própria natureza da
mensuração e controle dos investimentos em que o dispêndio de ágio foi percebido se daria por
meio de tal metodologia, não haveria em se falar de sua dedutibilidade fiscal da Contribuição
Social – conforme, inclusive, consta do voto vencedor do v. Acórdão, ora recorrido.

Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são
manifestamente improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da regra matriz da
CSLL - a qual está muito evidente, clara e profundamente delineada na legislação vigente - e
dependem da aplicações de normas típicas e exclusivas da obtenção do Lucro Real e da
desconsideração do iter, legalmente regulado, na obtenção da base tributável dessa Contribuição
Social, para a sua hipotética procedência.

Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não questionado agora,
dado como incontroverso nessa C. Instância especial), representando dispêndio empresarial de
investimento da entidade, pela sua própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até
eventual questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311 do
RIR/18.

Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.

Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77,
que historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real, este
prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento legal para exigir a
adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na extração da base de cálculo dessa
Contribuição Socail.

Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são requisitos legais apenas
dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo apenas para o IRPJ. Repita-
se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que constrói o lucro, percebido pela entidade
empresarial.

Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão no 9101-002.310,
proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de redatoria do I. Conselheiro Helio Eduardo de
Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:

Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário do que
afirma a decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95
não autoriza, de forma alguma, a aplicação indiscriminada das disposições
regentes do Imposto de Renda na verificação dos contornos de incidência da
CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da definição de sua
base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então vigentes,
mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos termos
ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das
disposições do art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali
expressamente se faz referência aos específicos ajustes (exclusões e adições) a
serem aplicados ao resultado do período-base, apurado a partir da aplicação
das expressas disposições da legislação comercial, distinguindo a composição
da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às regras próprias da
legislação do Imposto sobre a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração
da base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de
legislação especificamente a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo
a possibilidade de interpretação ampliativa de normas restritivas de direito, o
que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso ordenamento
jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria,
as regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do
lucro real, não podem ser estendidas, sem a necessária pré-existência de
previsão legal, à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Fl. 4374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a
nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a
previsão legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio
iniludivelmente pago, mas sim a inexistência de vedação para essa
operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se verifica em relação
à CSLL.

No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem, afirma que devem
ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre os quais, o de considerar legítimo o
registro do ágio decorrente da diferença entre o valor pago e o valor patrimonial da
participação acionária adquirida (não podendo haver reformatio in pejus), não existe
fundamentos legais válidos e propriamente aplicáveis para motivar a glosa procedida.

Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa em avaliação
do investimento pelo MEP – que supostamente guardariam total neutralidade – posto que, assim,
ignora-se a ocorrência, material, do próprio dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo
próprio I. Relator aquo) e, principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira
destacada, distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido, conduzindo a
um reflexo fiscal muito diverso.

Diante do exposto, voto por dar provimento integral ao Recurso Especial da
Contribuinte, reformando o v. Acórdão no 1302-002.064, para cancelar o lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 4375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

O litígio submetido a este Colegiado tem em conta amortizações de ágio que
afetaram a base de cálculo da CSLL antes do evento de cisão ocorrido em 01/11/2009. Estando
fora de discussão a natureza do ágio, a questão subsistente é definir se seriam aplicáveis à CSLL
as vedações, indiscutíveis no âmbito do IRPJ, às amortizações de ágio enquanto o investimento é
mantido no patrimônio da investidora.
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento divergente daquele
adotado pelo I. Relator, como bem espelha o voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura,
condutor do Acórdão no 9101-003.0053:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de Cálculo da CSLL
de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que a participação societária
que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação, e tampouco esteve envolvida em
eventos de absorção de patrimônio (cisão, fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do lançamento contábil
de amortização de ágio, também teria repercussão na Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob pena de incorrer
em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no
qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes
de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência
patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento, desenvolvimento
e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o da aquisição do investimento,
normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2)
o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa
adquirida gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a interpretação
integrada dos dois diplomas normativos consolidou a construção de sistema no qual os
resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos contábeis, os
resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na
investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese,
integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o
investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os
resultados positivos auferidos pela investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando determina o
procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada exercício: o valor do
investimento na data do balanço (...), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio
líquido, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de
investimento. Caso tenha apurado resultado positivo, lançamento a débito na conta de

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano
(em substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria
os Conselheiros Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 4376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

investimento e a crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial),
com repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar que a
contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido do investimento
não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em conta de resultado seria
excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na base de
cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art. 2o, § 1o, alínea "c", item 1).
Restou, nesse momento, nítida, clara e transparente, a convergência entre as bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações
societárias e os correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações societárias relativas ao
primeiro momento (aquisição do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do
investimento), poder-se-ia aplicar um entendimento diferente daquele relativo ao
segundo momento (desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a norma que
na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser considerado, na apuração da
base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento do
investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o primeiro
momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do investimento que, se for
realizada com sobrepreço, implica na contabilização desse valor a maior em conta
específica. É o que diz o art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos
incisos I e II que o custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso que, apesar
da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser no sentido de que as
contrapartidas da amortização do ágio não seriam computadas na determinação do lucro
real, não há nenhum sentido em se considerar que tal ajuste não se aplica para fins de
apuração da Base de Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a amortização
contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério, poderia ser realizada, e
sem nenhum ajuste na base de cálculo da contribuição social, carrega insustentáveis
incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em que não
existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda. Então, a contabilização
do ágio, na aquisição do investimento, só poderia surtir efeitos para fins de apuração do
IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria ágio na aquisição do investimento. Por
consequência, não haveria de se falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, teria
deixado grande margem de discricionariedade, e que a amortização poderia ser efetuada
sem nenhum critério, é fato incontestável que tal cenário alterou-se completamente com
a edição da edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria sem
qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá
amortizar o valor do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao
deságio a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Fl. 4377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização do ágio
poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a amortização do ágio a
critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser realizada. Não há que se falar em
amortização do ágio sem motivação. Ou seja, se contabilmente o Contribuinte decidir
amortizar o ágio, tal medida não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação
fiscal expressamente estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, incorporação, fusão e
cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a ocorrência dos
eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, trata-se de ato de
liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização não terá repercussão no Lucro
Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL tem
ainda outros contornos.
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964: (Grifei)
(...)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira Valadão, no
Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a
apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a
dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum sentido a ressalva
contida no texto. Com efeito, se o texto diz que para uma determinada situação
deve se aplicar "A" independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável
àquela mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art. 47 da Lei no
4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre hipóteses de
despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo
expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral das despesas
operacionais, não há que se falar em ausência de previsão normativa para a sua adição à
Base de Cálculo da CSLL.
Fl. 4378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum tributável, o
procedimento consistente em determinar a base de cálculo do tributo, mediante
operações de soma e diminuição de valores. Ou seja, precisamente a discussão dos
presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais evidente que repercussão dos ajustes
efetuados para apuração da base de cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela Contribuinte, efetuado
sem base legal e em completa dissonância com o sistema tributário. (destaques do
original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-001.895:
A figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do investimento, quando
seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do patrimônio
líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como
seriam registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não
tratou especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627/40 adotava apenas o custo de aquisição como
regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404/76 alterou significativamente este contexto, ao instituir a avaliação de
investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim abordado
em sua Exposição de Motivos:
Fl. 4379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante,
o princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é
critério adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da
sociedade coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos
casos que especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando
esses investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
a) [...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404/76, por sua vez, restou assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição,
deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor,
quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será
modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou
quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado
na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer
outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do
capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
Fl. 4380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá
elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.
(negrejou-se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados
e do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não
for absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente,
com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será
objeto de nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...]
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em determinadas
circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência
patrimonial não cogitava de destaque semelhante, ao qual poderia equivaler o ágio pago
na aquisição do investimento. Por sua vez, a amortização prevista em razão da
diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado ficou restrita a direitos de
propriedade industrial ou comercial ou outros bens e direitos com duração ou utilização
contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos permanentes em outras
sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora,
seria confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença
registrada como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da
investida e ganhos ou perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de
Valores Mobiliários. Evidência de que o ágio permanecia integrando o custo de
aquisição do investimento em tais circunstâncias são as determinações do art. 250, §§2o
e 3o da Lei no 6.404/76, que revelam o tratamento a ser dado às diferenças positivas e
negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência patrimonial e o
correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Fl. 4381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

Na mesma linha é a doutrina citada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, confirmada
em edição anterior do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações
(IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. 3a edição.
Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil
especificamente; todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e
expresso ainda na legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no
85.450, de 04-12-80) e na Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598/77 surge a primeira determinação legal
para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real, sociedades
anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art.
20:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou
controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades
que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever
legal de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a
coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento
relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para
determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.
Fl. 4382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598/77, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento
tenha sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens
do ativo da coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser
amortizado no exercício social em que os bens que o justificaram forem baixados
por alienação ou perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for
realizado por depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os
fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras
b e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte.
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
Fl. 4383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou
para menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado
de bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos
bens deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na
coligada ou na controlada por depreciação, por amortização ou por
exaustão dos bens, ou por baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade
deverá ser amortizado no prazo e na extensão das projeções que o
determinaram ou quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido
para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização,
de vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em
decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes de haver
terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora,
o saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir.
Resta evidente, assim, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no
1.598/77, e não estava cogitada na Lei no 6.404/76. A determinação de que ela fosse
apropriada contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores
Mobiliários.
Assim, é válido concluir que a Lei no 7.689/88 não cogitava dos efeitos desta
amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que
estabelecido pela Lei no 6.404/76:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
Fl. 4384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.773 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720028/2014-55

a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
De outra forma, o ato normativo da CVM estaria determinando incidência tributária, ou
afastando-a, como pretendido neste caso. Por sua vez, a própria recorrente admite que
os conceitos disciplinados pela CVM não têm o condão de fixar, diretamente, as regras
fiscais de dedutibilidade. (destaques do original)
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no âmbito das
normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 4385
DF CARF MF
Documento nato-digital